Tribunal: TJMT
Processo: 1017521-60.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017521-60.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), DANIEL BRUNO DA SILVA - CPF: 024.571.271-22 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), DANIEL BRUNO DA SILVA - CPF: 024.571.271-22 (PACIENTE), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (IMPETRANTE), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO VERTIDA NA DECISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECRETO PRISIONAL EVIDENCIA DE FORMA ADEQUADA OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS – PRETENSA IMPRESCIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DE FILHO MENOR E ALEGADO ACOMETIMENTO POR PATOLOGIAS – COMPLETA AUSÊNCIA DE PROVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra embasada em elementos idôneos, hábeis a evidenciar a efetiva necessidade de custódia cautelar para preservação da ordem pública, máxime à luz da reiteração delitiva do paciente.

3. I
ncabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP) quando se vislumbra a inoperância de medidas menos restritivas para a tutela do grêmio social, máxime ante a constatada pertinência delitiva.

4. Eventuais condições pessoais abonatórias, nos termos do entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

5.

O
habeas corpus
reclama sempre a comprovação, de plano, dos fatos alegados na inicial, impondo-se, por isso mesmo, a instrução da peça inaugural com elementos prontos a demonstrarem a alegada situação configuradora de constrangimento ilegal.

Se o impetrante descura de fazê-lo, remanesce obstada a análise da respectiva temática nesta via.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, manejado em favor de
Daniel Bruno da Silva
, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído ao juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, o impetrante aduz que o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática do crime descrito no art. 35 da Lei de Drogas e que permanece ilegitimamente custodiado, sem que a autoridade judiciária houvesse apreciado o pedido de concessão de liberdade provisória formulado em seu favor.

Assinala que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, na medida em que emprega fundamentos padronizados, genéricos e abstratos, que não ilustram a presença dos requisitos autorizadores da
ultima ratio
, na forma exigida pelo art. 312 do CPP, sobretudo se considerada a viabilidade da adoção das medidas cautelares de menor gravidade, previstas no art. 319 do CPP.

Aduz, para tanto, as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, que tem residência fixa e não apresenta antecedentes criminais recentes. Pondera, nessa perspectiva, que os processos judiciais indicados no decreto prisional se referem a fatos ocorridos em anos longínquos e que, nessa medida, não autorizam a conclusão de que sua liberdade represente risco à ordem pública, à luz do princípio da contemporaneidade.

Acresce que o beneficiário é hipertenso e que se encontra atualmente acometido de tuberculose, sendo o único responsável pela subsistência e educação de um dos seus filhos, sendo este enfermo, contando com apenas 06 (seis) anos de idade, enredo a indicar, a seu sentir, a impropriedade da manutenção de sua custódia.

Assim, almeja a concessão liminar da ordem para revogar a prisão do paciente, aplicando-se, caso necessário, medidas cautelares diversas, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou parcos documentos.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

O juízo indicado como coator prestou as informações requeridas.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

V O T O R E L A T O R

Analisando a escassa prova pré-constituída, os informes e o parecer fornecido pela cúpula do Ministério Público, não se constata o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, impondo-se, pois, a denegação da ordem.

De início, cumpre registrar que,
ao revés do aduzido na inicial, verifica-se que o pedido de concessão da liberdade provisória formulado em prol do paciente foi analisado pelo juízo
a quo
por ocasião da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ressaindo evidente que o fato de constar que o referido pedido foi levado a efeito pela Defensoria Pública consubstancia mero erro material.

De outro lado, extrai-se da decisão combatida que o paciente foi preso em 19 de julho de 2020 por haver, em tese, perpetrado o delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), porquanto foi surpreendido na posse de “
02 (duas) porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína, 03 (três) porções de substância análoga à maconha, 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína, bem como do valor de R$ 2.253,00 (dois mil duzentos e cinquenta e três reais) em espécie
” (id. 54889988, p. 04).

Após homologar a prisão em flagrante, a autoridade judiciária converteu em preventiva a prisão do paciente, na forma requerida pelo Ministério Público, com vistas ao resguardo da ordem pública, tendo-se em estima, sobretudo, a reiteração delitiva.

Nas palavras do magistrado singular,
“(...) o conduzido registra antecedentes criminais específico, entendo presente a necessidade da segregação cautelar do acusado para garantia da ordem pública, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por ele, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seu comportamento delituoso
” (id. 54889988, p. 08).

Colhe-se dos informes, a propósito, que o paciente “
já possui uma condenação pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso I, c/c art. 14, II, do CP, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá –MT (autos nº 11632 -65.2010.811.0042 – Código 164317 ), além de que o mesmo responde à outra ação penal, pelo crime de homicídio qualificado (Autos nº 8489 -68.2010.811.0042 - Cód. 161158, perante o Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital)”
(id. 55900464, p. 02)
.

Com efeito, aludido cenário ilustra a presença dos pressupostos ensejadores do cárcere (art. 312, CPP), em consonância com o que prevê o enunciado n. 06 do IUJ n. 101532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, na medida em que o paciente figura no polo passivo de diversos processos criminais.

Anota-se, por oportuno, que a contemporaneidade veiculada como novel requisito à custódia preventiva (art. 312, § 2º, CPP) conecta-se a todo o substrato em que assentada a sua necessidade, neste incluída a data do fato sob apuração, de modo que, na presente hipótese, tem-se por subsistente o risco à ordem pública, na forma apontada na ordem constritiva.

Nesse contexto, ante a justificada necessidade de manutenção da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, tem-se por inviável a substituição da medida extrema por outras de menor gravidade (art. 319 do CPP), que, na hipótese, não se revelam suficientes à tutela do grêmio social, máxime se considerada a reiteração criminosa do paciente.

Registre-se, ainda, que as condições pessoais favoráveis, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015, TCCR, TJMT).

Por fim, em que pese o impetrante tenha comprovado que o paciente possui dois filhos menores de idade, descurou-se de juntar documentos hábeis à comprovação tanto da sua imprescindibilidade aos cuidados especiais de um deles quanto das alegadas patologias (hipertensão e tuberculose) que supostamente acometem o paciente.

Sabido que o remédio constitucional em apreço reclama sempre a comprovação, de plano, dos fatos alegados na inicial, impondo-se, por isso mesmo, a instrução da peça inaugural com elementos prontos a demonstrarem a alegada situação configuradora de constrangimento ilegal.

Sucede que, na hipótese dos autos, o impetrante descurou de fazê-lo e, pois, remanesce obstada a análise aprofundada dessas temáticas nesta estreita via.

Ante o exposto,
denego
a ordem requerida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020